Tribunal: TJES
Processo: 0004902-76.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004902-76.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TRANS RETA LOGISTICA E LOCACAO DE GUINDASTE S/A e outros
APELADO: CISA TRADING S/A e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E MARÍTIMO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TRANSPORTE MARÍTIMO – MERCADORIA DANIFICADA – PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO ART. 8º DO DECRETO-LEI Nº 116/1967 – INÍCIO NA DATA DE DESCARGA DA MERCADORIA – PRESCRIÇÃO OPERADA – LIDE SECUNDÁRIA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA - - HONORÁRIOS DEVIDOS PELO DENUNCIANTE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Prescrevem ao fim de um ano, contado da data do término da descarga do navio transportador, as ações por extravio de carga, bem como as ações por falta de conteúdo, diminuição, perdas e avarias ou danos à carga, conforme previsão inserta no art. 8º do Decreto-Lei nº. 116/67, aplicável ao caso vertente por ser lei especial que rege a matéria.

2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a denunciação da lide só se torna obrigatória na hipótese de perda do direito de regresso, não se fazendo presente essa obrigatoriedade na hipótese do inciso III, do art. 70, do Código de Processo Civil, em que o referido direito permanece íntegro.

3. Nas situações em que a denunciação da lide não é obrigatória, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça proclama que o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios, quando a ação principal for julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004902-76.2010.8.08.0024

APELANTES/APELADAS: TRANS RETA LOGÍSTICA E LOCAÇÃO DE GUINDASTE S/A E OUTRO

APELADAS/APELANTES: BARWIL BRASIL AGÊNCIAS MARÍTIMAS LTDA E OUTRA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Prefacialmente, passo ao julgamento do recurso interposto por TRANS RETA LOGÍSTICA E LOCAÇÃO DE GUINDASTE S/A em razão de sua prejudicialidade em relação ao recurso interposto por CISA TRADING S/A.

RECURSO INTERPOSTO POR TRANS RETA LOGÍSTICA E LOCAÇÃO DE GUINDASTE S/A

Preliminar Recursal - Intempestividade

Inicialmente, importa analisar a preliminar recursal suscitada em contrarrazões pela Requerida CISA TRADING S/A.

Aduz a Requerida que a sentença recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça no dia 09.11.2020 e publicada no dia 10.11.2020, de modo que o prazo recursal se encerraria na data de 01.12.2020. Aduz que o recurso fora interposto apenas em 09.12.2020, estando, portanto, intempestivo.

Em que pese as alegações recursais, denota-se que a própria Requerida interpôs, no dia 16.11.2020, recurso de embargos de declaração em face da sentença impugnada. O referido recurso apenas foi julgado na data de 09.07.2021 (fls. 402/402v).

Conforme dispõe o art. 1.026, do Código de Processo Civil, “
os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo
e interrompem o prazo para a interposição de recurso
(g.n.).

Ademais, o §5º, do art. 1.024, do mesmo diploma legal preceitua que “
se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação
”.

Do teor da sentença integrativa de fls. 402/402v, observa-se que houve rejeição da pretensão aclaratória, mantendo-se incólume o
decisum
impugnado, de maneira que revela-se admissível o recurso interposto.

À luz de tais considerações, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação ordinária de reparação de danos materiais e lucros cessantes” ajuizada por TRANS RETA LOGISTICA E LOCACAO DE GUINDASTE S/A, doravante denominada Requerente, em face de BARWIL BRASIL AGÊNCIAS MARÍTIMAS LTDA e CISA TRADING S/A, doravante denominadas Requeridas, tendo a última denunciado a lide a DAYCOVAL LEASING – BANCO MÚLTIPLO S/A.

Narra a petição inicial que a Requerente, no dia 20 de agosto de 2008, celebrou contrato de
leasing
com Banco Comercial Investment Trust do Brasil S.A. – Banco Múltiplo, objetivando a aquisição de três guindastes com hastes telescópicas, fabricados na China por SICHUAN CHANGJIANG ENGINEERING CRANE CO. LTD.

Sustenta que Requerida CISA TRADING S/A conduziu todo o processo de importação, inclusive a escolha do transportador marítimo, o qual ficou a cargo de Wallenius Wilhelmsen Logistics, que é representado no Brasil pela Requerida BARWIL BRASIL AGÊNCIAS MARÍTIMAS LTDA.

Alega-se que no momento da descarga, um dos três equipamentos adquiridos sofreu avarias.
Em razão deste incidente, alega a Requerente ter sofrido prejuízos com o valor da reparação do equipamento além de ter deixado de receber os valores já contratados com terceiros para a locação do equipamento.

Pela sentença de fls. 363/368v, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou extinto o processo por reconhecer a prescrição autoral, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil e julgou improcedente a lide secundária.

Irresignada, TRANS RETA LOGISTICA E LOCACAO DE GUINDASTE S/A, interpôs recurso de apelação às fls. 384/397, pugnando pela reforma da sentença vergastada, argumentando, em síntese, que (a) o prazo de prescrição deve ser contado a partir da ciência dos prejuízos alegados e não da data em que ocorreu o desembarque das mercadorias; (b) que deve ser aplicada a prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil, ou mesmo a quinquenal, do Código de Defesa do Consumidor (art. 27), no lugar da prescrição ânua prevista no art. 8º, do Decreto-Lei nº. 116/1967.

BARWIL BRASIL AGÊNCIAS MARÍTIMAS LTDA e CISA TRADING S/A apresentaram contrarrazões recursais, respectivamente, às fls. 407/428 e fls. 445/454, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme salientado, cinge-se a controvérsia em saber se agiu com acerto a MMª. Juíza de Direito
a quo
ao pronunciar a prescrição da pretensão autoral, que objetiva a reparação dos danos causados aos equipamentos objeto de contrato de importação e transporte pela via marítima.

Quanto ao tema, não há dúvidas que se revelam aplicáveis as disposições do Decreto-Lei nº. 116/1967 que “
dispõe

sobre as operações inerentes ao transporte de mercadorias por via d ́água nos portos brasileiros, delimitando suas responsabilidades e tratando das faltas e avarias
”.

O referido diploma legal preceitua expressamente, em seu art. 8º, que “
prescrevem ao fim de um ano, contado da data do término da descarga do navio transportador, as ações por extravio de carga, bem como as ações por falta de conteúdo, diminuição, perdas e avarias ou danos à carga
”.

Da leitura do supracitado dispositivo legal, é possível inferir que há previsão expressa do marco inicial de contagem da prescrição aplicável às relações jurídicas envolvendo prejuízos em transporte marítimo, estabelecendo-se a data do término da descarga do navio transportador.

A redação expressa do referido dispositivo legal contraria, portanto, as duas teses recursais suscitada pela Requerente. A uma, porque resta evidente que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela legislação especial e não pelo Código Civil ou pelo Código de Defesa do Consumidor, como suscitado.

A duas, porque o prazo prescricional não é contado a partir da ciência dos prejuízos alegados, como pretende a Requerente, mas da data em que ocorreu o desembarque das mercadorias, como expressamente previsto.

No caso vertente, extrai-se das próprias alegações tecidas pela Requerente e dos documentos acostados que o desembarque da mercadoria se deu em 29.01.2009 e a presente ação fora ajuizada apenas em 25.02.2010, portanto, há mais de um ano, restando evidente o decurso do prazo prescricional.

As referidas conclusões encontram amparo na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme
in verbis:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE MARÍTIMO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR FALTA/DIMINUIÇÃO DE CARGA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL EM DETRIMENTO DO CÓDIGO CIVIL. ART. 8º DO DECRETO-LEI 116/67. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO.

1. Ação de reparação de danos materiais em virtude de falta/diminuição de carga ocorrida durante o seu transporte marítimo.

2. Ação ajuizada em 20/07/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 18/09/2020. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir qual o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória da recorrente (importadora/própria consignatária da carga) por falta/diminuição de mercadoria ocorrida durante o seu transporte marítimo - se o ânuo, previsto no art. 8º do Decreto-Lei 116/67, ou se o trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/02.

4. Prescrevem ao fim de um ano, contado da data do término da descarga do navio transportador, as ações por extravio de carga, bem como as ações por falta de conteúdo, diminuição, perdas e avarias ou danos à carga. Inteligência do art. 8º do Decreto-Lei 116/67, aplicável à espécie por ser lei especial que rege a matéria.

5. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.

(REsp n. 1.893.754/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021.)

“RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE MARÍTIMO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 116/1967 E SÚMULA 151 DO STF. CARGA AVARIADA. RESPONSABILIDADE DAS DEPOSITÁRIAS. AÇÃO DO SEGURADOR SUBROGADO PARA RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS.

1. Nos termos do art. 8º do Decreto-Lei 116/1967, é de um ano o prazo para a prescrição da pretensão indenizatória, no caso das ações por extravio, falta de conteúdo, diminuição, perdas e avarias ou danos à carga a ser transportada por via d'água nos portos brasileiros.

2. A Súmula 151 do STF orienta que prescreve em um ano a ação do segurador subrogado para haver indenização por extravio ou perda de carga transportada por navio.

3. A seguradora sub-roga-se nos direitos e ações do segurado, após o pagamento da indenização securitária, inclusive no que tange ao prazo prescricional, para, assim, buscar o ressarcimento que realizou.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.278.722/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 29/6/2016.)

Assim, apresenta-se irretocável a sentença ora posta sob apreciação, de modo que não merece acolhida a pretensão recursal.

RECURSO INTERPOSTO POR CISA TRADING S/A

Depreende-se dos autos que a Requerida CISA TRADING S/A interpôs recurso de apelação às fls. 430/440, por meio do qual requer a reforma da sentença no capítulo que a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em decorrência da denunciação da lide.

Insta salientar que, no curso da demanda, a ora recorrente denunciou a lide ao Banco Comercial Investment Trust do Brasil S/A - Banco Mültiplo), atualmente denominado DAYCOVAL LEASING – BANCO MÚLTIPLO S/A, sustentando a existência de cláusula regressiva de reparação de danos.

O litisdenunciado foi citado nos autos (fls. 296/296v) e apresentou contestação às fls. 298/307, por meio da qual alega (a) sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, (b) que o arrendador não é responsável pelos danos causados pelo arrendatário; (c) a ausência de fundamento para a denunciação da lide.

E conforme salientado, o pedido autoral formulado na demanda principal foi julgado improcedente, restando prejudicada a lide secundária, tendo sido a Requerida condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais do denunciado.

Alega a Requerida que o caso vertente não comportaria imposição do ônus sucumbencial por não se tratar de denunciação da lide facultativa, mas sim, obrigatória, nos termos do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, que dispunha:

Art. 70. A denunciação da lide é obrigatória:

(...)

III - àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda.

Inobstante as alegações recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, passou a interpretar o referido dispositivo legal em sentido diverso do que propõe a Requerida.

Em tais situações, tem-se decidido que “
a
jurisprudência desta Corte é no sentido de que a denunciação da lide só se torna obrigatória na hipótese de perda do direito de regresso, o que não se observa no caso em tela, não se fazendo presente essa obrigatoriedade no caso do inciso III do art. 70 do CPC, onde tal direito permanece íntegro. Precedentes
”. (AgRg no AREsp n. 519.855/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19/8/2014, DJe de 4/9/2014.)

O referido entendimento tem sido corroborado em diversos arestos daquela Colenda Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ARTIGO 70, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.

1. A denunciação da lide é uma demanda secundária de natureza condenatória. Assim, havendo resistência do litisdenunciado, este deve ser condenado a arcar com o pagamento de honorários advocatícios segundo o critério do art. 20, §3º, do CPC/1973.

2. Não cabe a denunciação quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória nos casos do inciso III do art. 70 do Código de Processo Civil de 1973, na linha da jurisprudência da Corte.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 415.782/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 70, III, DO CPC. FACULDADE. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DO DENUNCIADO. ENCARGO DO LITISDENUNCIANTE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREDOMINANTE NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.

I. Hipótese em que o Estado do Ceará, réu na ação principal, denunciou à lide o agravado, nos termos do art. 70, III, do CPC.

Julgada improcedente a ação principal, o acórdão de origem condenou o Estado do Ceará, litisdenunciante, ao pagamento de ônus de sucumbência, na lide regressiva, em favor do litisdenunciado.

II. De acordo com a jurisprudência do STJ, "'não cabe a denunciação quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória nos casos do inciso III do art. 70 do Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência da Corte' (REsp 302.205/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJ 4.2.2002)" (STJ, REsp 903.258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 17/11/2011).

III. Assim, na hipótese de denunciação facultativa, cabe ao litisdenunciante o encargo dos ônus sucumbenciais, independentemente da ocorrência de êxito (ou não) na ação principal. Precedentes do STJ.

IV. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nas hipóteses de denunciação facultativa em que o réu se antecipa e instaura a lide secundária sem a solução da principal ele deverá arcar com os encargos sucumbenciais, porquanto ajuizou a ação incidental, por ato voluntário, visto que não teria nenhum prejuízo em aguardar o trânsito em julgado da lide proposta contra ele para se fosse o caso promover a ação regressiva contra o terceiro" (STJ, REsp 258.335/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2005). Em igual sentido: STJ, AgRg nos EDcl no Ag 550.764/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, DJU de 11/09/2006.

V. Com efeito, o Tribunal de origem decidiu a causa em consonância com a orientação jurisprudencial predominante neste Tribunal, pelo que incide, na espécie, a Súmula 83/STJ, enunciado sumular aplicável, inclusive, quando fundado o Recurso Especial na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

VI. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 590.989/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 11/12/2014.)

Assim sendo, e como bem reconheceu a sentença impugnada, tendo o resultado da demanda principal sido desfavorável ao autor, compete à Requerida o pagamento do ônus sucumbencial relativo à lide secundária, sobretudo porque, conforme já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
n
os casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, a jurisprudência desta Corte proclama que o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios, quando a ação principal for julgada improcedente
. Precedentes”. (AgRg no AREsp n. 844.663/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 19/5/2016.)

À luz de tais considerações, não merece acolhida a pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço dos recursos interpostos por TRANS RETA LOGÍSTICA E LOCAÇÃO DE GUINDASTE S/A e por CISA TRADING S/A e lhes nego provimento.

Nos termos do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, os honorários advocatícios devidos, respectivamente, pelas Recorrentes TRANS RETA LOGÍSTICA E LOCAÇÃO DE GUINDASTE S/A e CISA TRADING S/A.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 04/07/2023

Sessão de 04/07/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.